Tribunal: TCU
Processo: 003.695/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4487/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.695/2021-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Arai Maciel de Melo (XXX.895.919-XX); Arlinda Botelho dos Santos (XXX.874.844-XX); Dalila Antunes da Silva (XXX.534.309-XX); Diva Matias da Silva (XXX.382.337-XX); Edyclea Abreu de Barros (XXX.022.837-XX); Elza Souza dos Santos (XXX.988.584-XX); Maria Lucia da Silva Alves (XXX.089.905-XX); Maria do Horto da Silva Acosta (XXX.998.810-XX); Nair Rotta da Silva (XXX.965.469-XX); Rinalda dos Santos (XXX.487.398-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.